Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020010-31.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), MARCIA ROSATO - CPF: 903.657.121-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. RAMON FAGUNDES BOTELHO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, policial penal efetiva desde 2013, contra ato do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade a partir de abril de 2024, com base em laudo técnico (LTCAT) produzido unilateralmente, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos não é absoluto, devendo observar o devido processo legal, especialmente quando repercute na esfera jurídica dos administrados, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 de Repercussão Geral).

4. A suspensão do adicional de insalubridade, verba de natureza alimentar que compunha a remuneração da impetrante desde 2013, sem prévia instauração de procedimento administrativo formal que lhe permitisse produzir provas e apresentar defesa técnica, viola os princípios constitucionais do c
ontraditório e da ampla defesa.

5. O simples envio de comunicação por e-mail concedendo prazo de cinco dias para manifestação não atende às garantias constitucionais do devido processo legal, conforme jurisprudência pacífica d
o Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

“
A suspensão do adicional de insalubridade de servidor público, ainda que fundamentada em novo laudo técnico, exige prévia instauração de procedimento administrativo formal que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa,
sob pena
de n
ulidade do ato administrativo
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 24; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, art. 20, II; Lei Com
plementar nº 457/2011, art. 8º.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138 de Repercussão Geral); STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/03/2013; TJ-MT, MS 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 1020010-31.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCIA ROSATO

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Marcia Rosato
contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade à impetrante, com base em laudo técnico (LTCAT) produzido unilateralmente.

Aduz a impetrante, em síntese, que é Policial Penal efetiva desde 15 de maio de 2013, atualmente lotada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May (matrícula funcional 248476/1), e que no mês de abril de 2024 recebeu um e-mail da Secretaria de Segurança Pública informando que teria seu adicional de insalubridade suspenso em razão de um laudo técnico elaborado pela empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP, o que efetivamente ocorreu, tendo sido a verba trabalhista suspensa a partir da folha de pagamento do mês de abril de 2024.

Alega que não foi intimada para acompanhar a elaboração dos laudos e nem mesmo recebeu cópia da conclusão dos estudos realizados para elaboração do referido documento técnico, vindo a tomar conhecimento somente quando recebeu a notificação de suspensão do seu adicional.

Sustenta que os servidores do sistema penitenciário filiados ao sindicato da categoria (SINDSPPEN) não tiveram seu adicional de insalubridade suspenso, pois a entidade ingressou com mandado de segurança (autos. n°1008462-43.2023.8.11.0000) e obteve, em sede liminar, a concessão do direito de não ter o adicional suspenso até o julgamento do mérito. Contudo, a impetrante, por não ser sindicalizada, não foi alcançada pelos efeitos daquela decisão.

Ressalta que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade é direito social e, segundo a Constituição Federal, constitui cláusula pétrea. Requereu, liminarmente, a determinação para que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento do adicional de insalubridade desde a suspensão indevida (mês de abril de 2024). No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança.

Em decisão inicial (id. 240970184), a liminar foi indeferida com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

A impetrante apresentou pedido de reconsideração (id. 243105679), sustentando que o adicional de insalubridade suspenso é devido, uma vez que a suspensão ocorreu de forma ilegal e o pagamento vinha sendo realizado desde o início das suas atividades em 2013, além de estar assegurado pela Lei Complementar 389/2010, art. 20, II.

Reconsiderando a decisão anterior, o ato judicial de id. 244952653 reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Planejamento e Gestão – SEPLAG, determinando a extinção do feito em relação a estes. Na sequência, deferiu a liminar pretendida, determinando que o impetrado (Secretário de Estado de Segurança Pública) se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade percebido pela impetrante, até análise do mérito do Mandado de Segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica ao id.

244547161, onde alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado. No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo, sob o argumento de que a suspensão do adicional de insalubridade decorreu de Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade (LIP e LTCAT) que atestaram que a exposição ocupacional da impetrante não pode ser caracterizada como insalubre. Afirmou, ainda, que o art. 87, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 prevê que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições que deram causa à sua concessão. Por fim, asseverou que o e-mail enviado pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT aos servidores afetados, concedendo prazo de cinco dias para apresentação de defesa, foi suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela concessão da segurança (id. 251316653) Sustentou que o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos não é absoluto, devendo observar o devido processo legal, especialmente quando repercute na esfera do jurisdicionado. Entendeu que a supressão do adicional de insalubridade da impetrante está amparada em perícia técnica realizada unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso, sem a deflagração prévia do processo administrativo competente, afrontando o direito da servidora de promover sua defesa em processo regular que resguarde o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025